Tribunal: STF
Processo: RE 1504163
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NO INCISO IX, DO ARTIGO 8º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INSTRUMENTO DE ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19. FINALIDADE PRECÍPUA DE CONTINGÊNCIA DE RECURSOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO AQUISITIVO PARA EFEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RESSALVADA A FRUIÇÃO E O PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EQUILÍBRIO FISCAL PRECONIZADO EM LEI. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A CONTAGEM CONTÍNUA DO PERÍODO AQUISITIVO E O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 2°, 18, 23, parágrafo único, 24, I, 61, §1°, II, e 169 da Constituição da República, ao Tema 1137 da repercussão geral e ao disposto nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 9):



    “(…) A determinação do TJPR para reputar aproveitável o tempo de serviço em contrariedade ao artigo 102, §2º, da Constituição Federal de 1988, em virtude das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, desrespeita a vinculação obrigatória ao tema 1137 do STF que reputou constitucional e aplicável de maneira imediata as restrições do artigo 8º, IX, da Lei complementar nº 173 de 2020 de maio de 2020 até dezembro de 2021. 



    Como aventado no recurso inominado do Estado do Paraná a decisão desconsiderou o teor da lei complementar 173/2020, notadamente o contido no inciso IX, artigo 8º da lei complementar n.173/2020, que é expresso quanto a proibição da contagem de tempo como de período aquisitivo para concessão de anuênio entre o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, sendo que a turma recursal em decisão colegiada determinou a implementação do benefício a partir de fevereiro de 2021. 



    Consta nas razões de recurso inominado no movimento nº 22.1 expressamente a necessidade de observância da disponibilidade financeira e orçamentária que atende aos mandamentos da Lei complementar nº 173 de 2020 que foi declarada constitucional pelo STF, com a edição de lei específica no Estado do Paraná que diante dos problemas orçamentários do período visa sanear adequadamente as finanças públicas sem causar prejuízos aos servidores condicionando a implementação do benefício apenas após a comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira o que ocorreu de maneira antecipada dentro dos parâmetros estipulados na lei. 



    Ademais, há violação aos artigos 1º, 18, 23, parágrafo único, 24, I, 61, §1º, II e 169 da Constituição Federal. (...)” (grifos do original)



    O Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná admitiu o recurso extraordinário do ente público após a inexistência de retratação (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Ao julgar o RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1.137 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    Verifica-se, desse modo, que a Turma de origem, ao dar parcial provimento ao recurso da autora, reconhecendo que “a recorrente completou o requisito temporal para a concessão de novo percentual relacionado ao adicional por tempo de serviço em 30/01/2021” (eDOC 4, p.5), desbordou do entendimento desta casa. 



    Ademais, tem-se que, ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021, as quais impugnavam exatamente o teor dos dispositivos da Lei Complementar º 173/2020, esta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23.3.2021).



    Destaco, ainda, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito da mencionada ADI 6.442:



    “Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal. Improcedentes, portanto, as alegações de inconstitucionalidade formal da LC 173/2020.



    (...)



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando-se que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. Sem razão. 



    (...) 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



     A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



     Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.”



    Assim, ao autorizar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período determinado pela Lei Complementar como de enfrentamento ao SarsCovid, entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, para apuração do adicional por tempo de serviço, o acórdão recorrido divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente